Tribunal: STF
Processo: ARE 1356042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, bem como decretou a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, mediante acórdão (eDOC 14, p. 88-114) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 312 DO CP. PECULATO. ‘GAFANHOTO’. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. CAPITULAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ART. 288 DO CP. QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. Apelante acusado de, na condição de deputado estadual, ter participado de esquema para inserir, na folha de pagamento do Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima - DER/RR e da Secretaria de Administração - SEAD, pessoas que jamais prestaram serviços ao estado de Roraima, cujos salários eram embolsados por terceiros mediante procuração outorgada pelos fictícios servidores, estes conhecidos como ‘gafanhotos’.



    2. Extingue-se a punibilidade do delito previsto no art. 288 do CP (quadrilha ou bando) pela prescrição da pretensão punitiva, pois transcorreu lapso superior ao previsto na lei penal entre duas causas interruptivas da prescrição, contado com base na pena em concreto.



    3. Compete à Justiça Federal o processo e o julgamento de ação penal cujos delitos referem-se a desvio de recursos relativos a convênios firmados entre o estado de Roraima e a União, e sujeitos à fiscalização de órgão federal, consoante o laudo de exame econômico-financeiro. Precedentes da Turma e da Segunda Seção.



    4. Esta Turma já decidiu, com fundamento em julgados do Superior Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Federal, que não deve ser acolhida a alegação de inépcia da denúncia depois de prolatada a sentença, em razão da ocorrência da preclusão. Precedentes.



    5. Eventuais nulidades no inquérito policial não contaminam a ação penal nas hipóteses, como a dos autos, em que o réu é condenado com base em provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo do contraditório.



    6. Não fere o princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada de documentos pela acusação antes das alegações finais do réu, que teve plena oportunidade de acesso às referidas provas, tampouco o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha feito pela acusação fora do prazo previsto para diligências (art. 499 do CPP).



    7. O delito de peculato (art. 312 do CP) exige do sujeito ativo a condição de funcionário público (art. 327 do CP). Contudo, nos termos do art. 30 do Código Penal, tal qualidade transmite-se a todos que dela tenham conhecimento e utilizem-se disso para praticar a conduta criminosa.



    8. Autoria e materialidade do delito previsto no art. 312 do Código Penal demonstradas, afastando a alegação de atipicidade da conduta.



    9. Dosimetria da pena em consonância com os arts. 59 e 60 do CP.



    10. Apelação não provida.” (eDOC 14, p. 113-114; grifos originais)



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 18, p. 57-62; eDOC 20, p. 40-45).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 174-276; eDOC 21, p. 1-26), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, caput, incisos XXXV, XLVI, XLVII, LIII, LIV e LV; e 93, inciso IX; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 52-172).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 22, p. 43-46). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e de AREsp (eDOC 22, p. 88-130 e 51-87, respectivamente).



    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial, bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (AREsp 1.586.867/RR; eDOC 41, p. 1-5; eDOCs 42-164). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 165, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 196.826/RR (certidão; eDOC 168, p. 1). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 171, p. 1-9).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE PECULATO. ‘OPERAÇÃO PRAGA DO EGITO’. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, XLVI E XLVII, E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 171, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente